Tribunal: TJMT
Processo: 0011327-83.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011327-83.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Debêntures, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (EMBARGANTE), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 052.240.561-44 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (EMBARGADO), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – CONSTATADO – SANEADO SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Erro material evidenciado, que saneado sem efeitos infringentes.

VI – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de embargos de declaração, interposto por BMZ COUROS LTDA e BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face do v. acórdão proferido em sede de apelação de n. 0011327-83.2019.8.11.0004 aviado nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” ajuizado pelo BMZ COUROS LTDA em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 207853187.

Em apertada síntese, alega o embargante, BMZ COUROS LTDA, em suas razões sob ID nº 209264659 que o v. acórdão apresentou vício de contradição, ao reconhecer em fundamentos da prescrição do título executivo, contudo em parte dispositivo deixou de condenar o banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, com referência ao “prescrição intercorrente”.

Assim manifestou que a contradição do v. acórdão que reconheceu a prescrição extintiva do direito do banco embargado, com fulcro no art. 206, §5º, I do Código Civil, mas na parte dispositiva asseverou que teria sido a prescrição intercorrente, nos termos do §5º, do art. 921 do Código de Processo Civil deixou de proceder a indispensável inversão do ônus da sucumbência, de maneira que tendo havido a reforma da sentença, acolhendo o pedido dos Embargos à Execução para reconhecer a prescrição extintiva do direito do banco embargado, extinguido a Ação Executiva.

Requer o provimento do recurso, dotando-o de efetivos modificativos, para inverter o ônus da sucumbência, condenando o banco embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Já o Banco da Amazônia em suas razões sob o ID nº 209281656, arguiu a ocorrência de vício de omissão em v. acórdão embargado sob a alegação de que em decisum se omitiu em relação às provas que constam nos autos, em especial às escrituras de emissão de debêntures, cujas cláusulas estabelecem que os prazos de vencimentos das debêntures são contados da efetiva integralização de cada série.

Alegou que o pedido de conversão depende de autorização do Ministério da Integração Nacional, resta óbvio que o processo administrativo de autorização interferiu diretamente no vencimento e no resgate das debêntures. Que o processo administrativo importou impacto nos títulos com a autorização para a conversão requerida e consequentemente no resgate das debêntures.

Defendeu que com o processo administrativo de conversão de debentures suspendeu o prazo prescricional.

Requer seja acolhido os presentes Embargos de Declaração, para julgá-los procedentes, manifestando-se expressamente nos termos da fundamentação supra, reformando o Acórdão para suprir a omissão, e por consequência, confirmar a Sentença de piso no que concerne à extinção do processo de Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas sob os ID nº 210321179 e 210700245 pelo Banco da Amazônia e BMZ COUROS LTDA, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

À evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração de vício. Assim em que pese as alegações dos embargantes, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

A prescrição está fundamentada no principio geral do direito de reprovação ás condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigiIantibus”(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (O direito não socorre os que dormem).

A negligência do exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no paragrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, paragrafo 4°, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Destarte, funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa: "Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

No caso a recorrente suscitou a prescrição dos títulos executivos, que em questão correspondem a debêntures inconversíveis em ações emitidas nos anos de 10/04/1996 e 20/09/1996 pela Embargante/recorrente e subscritas pelo Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM, mediante autorizações da SUDAM. Foram registradas em cartório escrituras particulares de emissão das debêntures, nas quais constam os prazos de carência e de vencimento dos títulos.

Nesta toada, conforme relatado, busca a apelante a anulação da sentença que não reconheceu a prescrição.

A ação executória esta fundamentada em instrumento particular, cuja a cláusula referente à carência constante nas escrituras fixa prazo certo de 2 (dois) anos (cláusula Quinta) a contar da emissão dos títulos, em 1996.

No que se refere ao prazo de vencimento das debêntures, ficou estabelecido que ele fosse de 7 (anos) anos, já se incluindo a carência de 2 anos. Por conseguinte, as debêntures emitidas em 1996 venceram em 2003.

Entendo que o pedido administrativo da embargante, emitente da debenture, para mudança de sua modalidade não interrompeu o prazo prescricional em questão, a evidência da manutenção da data de vencimento dos títulos em 2003.

Registro que após o vencimento das debêntures, iniciou-se o prazo prescricional, que, à época, era de 20 (vinte) anos, de acordo com o art. 177 do Código Civil de 1916. Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda no decurso da prescrição, o prazo prescricional foi reduzido para 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inc. I do Código Civil.

Isto porque o c. STJ já firmou entendimento de que, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e quando do início da sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, é o caso da presente execução, deve ser aplicado o prazo menor no caso, o quinquenal, porém, contando como termo inicial o dia 11/01/2003, data do início da vigência do novo diploma civil.

Assim aplicando o entendimento ao caso em espécie, tem-se que com os vencimentos das debentures em 2003, a prescrição passou a correr em 11/01/2003 e findou 5 (cinco) anos depois, ou seja, em 11/01/2008.

Desta forma, tendo a ação executiva ajuizada em tão somente 05/10/2015, é de se reconhecer que a pretensão de execução dos valores em dívida, foram fulminadas pela prescrição, razão pela qual a sentença que não reconheceu e extinguiu o processo de execução por tal fundamento deve ser reformada.” (SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “contradição/obscuridade”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, a inconformidade ao decisum está calcada, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

No mais o quanto bastante, reconheço em via da análise dos embargos, a ocorrência de mero erro material em parte dispositivo do v. acórdão embargado, cujo teor de seus fundamentos discutiu e julgou pelo reconhecimento da prescrição dos títulos executivos, contudo, em parágrafo de citação da alteração do artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil (CPC) pela Lei 14.195/2021, que retirou a imputação de quaisquer ônus às partes nos casos de reconhecimento de prescrição, restou mencionado equivocadamente - “prescrição intercorrente”, erro, que saneado nesta oportunidade, deve ser retirado o termo “intercorrente”, visto se tratar a questão recursal de prescrição do título executivo. Tão somente.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos. Determinando tão somente o saneamento de erro material evidenciado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024